Tribunal: TJDFT
Processo: 0741670-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E ARROLAMENTO. VENDA DE IMÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. HERDEIRO INCAPAZ. NULIDADE DO ATO. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO EM RELAÇÃO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão que indeferiu a alienação de imóvel sem autorização judicial, em razão da existência de herdeiro incapaz, determinando o depósito judicial do valor correspondente ao quinhão deste. Os agravantes requerem a revisão do valor atribuído ao imóvel e a consideração de valores já pagos ao interditado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a venda do imóvel, realizada sem autorização judicial, pode ser validada ou reconhecida como eficaz em relação ao espólio; (ii) estabelecer se os valores já pagos pelo comprador ao interditado podem ser compensados, reduzindo a quantia exigida pelo juízo a quo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A venda de imóvel pertencente a herdeiro incapaz, sem prévia autorização judicial, é considerada ineficaz em relação ao espólio, nos termos do art. 1.793, § 3o, do Código Civil, e do art. 619, I, do CPC.
4. O Código Civil (arts. 1.750 e 1.774) exige prévia avaliação judicial e demonstração de manifesta vantagem para a alienação de bens pertencentes a incapazes, requisitos ausentes no caso.
5. O valor atribuído à venda (R$ 200.000,00) é significativamente inferior à avaliação judicial (R$ 480.000,00), contrariando o interesse do herdeiro incapaz e reforçando a necessidade de cautela na preservação de seus direitos.
6. Não se admite a análise da tese referente à compensação de valores, uma vez que o juízo de primeiro grau não se manifestou sobre a matéria, configurando supressão de instância.
7. O negócio jurídico celebrado sem as formalidades exigidas é ineficaz, devendo prevalecer a proteção do interditado e o interesse do espólio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A venda de imóvel pertencente a herdeiro incapaz sem autorização judicial é ineficaz em relação ao espólio, independentemente de sua validade formal.
2. Para alienação de bens pertencentes a incapazes, são imprescindíveis a prévia avaliação judicial, autorização do juízo competente e demonstração de manifesta vantagem para o incapaz.
3. Pretensões recursais que não foram objeto de decisão em primeira instância não são passíveis de análise em sede recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 619, I, e 1.016, II e III; CC, arts. 1.750, 1.774 e 1.793, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, DJE 04/08/2021; TJDFT, Acórdão 1897372, 0704560-82.2018.8.07.0020, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, DJE 07/08/2024.